Tribunal: TJMT
Processo: 1009179-89.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009179-89.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME - PRETENSÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO - DATA DA ULTIMA PRISÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT – PREMISSA DA PGJ - RECURSO DESPROVIDO.

A unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(STJ, REsp nº 1.557.461; AgRg no HC nº 603.274/PE; AgRg no REsp nº 1952283/MT).

A
“alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido”
(TJMT, AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000).
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1009179-89.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE(S):

MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO(S):

LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0016839-69.2015.8.11.0042), que fixou a data da última prisão como marco inicial para o cálculo de benefícios penais em cumprimento de penas decorrentes de 3 (três) condenações por tráfico de drogas unificadas em 16 (dezesseis)

anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias reclusão

- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (https://seeu.pje.jus.br).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que o trânsito em julgado da última condenação deveria ser a data-base para a concessão de benefícios.

Pede provimento para que seja considerado
“o marco inicial para o cálculo das frações de pena a data do último trânsito em julgado para o Ministério Público”
(ID 128085151).

LUCAS EDUARDO DUARTE DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 128085154).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 128085156).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Agravo em execução – Data da última prisão fixada como marco para eventual concessão de benefícios – Inconformismo ministerial – Pretendida alteração da data-base para a data do trânsito em julgado da última sentença condenatória – Inviabilidade – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. n.º 1557.461/SC, alterou o anterior posicionamento jurisprudencial, passando a entender que, sobrevindo o trânsito em julgado de nova condenação no curso da execução penal, por delito praticado antes ou após o início da execução da pena, não há alteração da data-base para a obtenção de eventuais direitos, devendo permanecer como marco a data da última prisão ou da última falta grave – Pelo desprovimento do Agravo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça -

ID 128619688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
possui as seguintes condenações:

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - p
raticado em 18.7.2014, na Comarca de Cuiabá, cuja sentença condenatória transitou em julgado em 8.6.2015 (SEEU
0016839-69.2015.8.11.0042 -
ação penal NU 0017791-82.2014.8.11.0042);

- 5 (cinco) anos de reclusão por tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -
praticado no dia 20.4.2014, na Comarca de Cuiabá, com trânsito em julgado no dia 6.12.2019 (SEEU
0016839-69.2015.8.11.0042
- ação penal 0011471-16.2014.8.11.0042).

- 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão por tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - cometido no dia 29.4.2015, com sentença condenatória
transitada em julgado 9.7.2021 (SEEU
0016839-69.2015.8.11.0042 -
ação penal NU 0006652-17.2015.8.27.2706);

Em 25.2.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“O Ministério Público, à mov. 32.1, opinou pela retificação do cálculo de pena gerado pelo Sistema SEEU, notadamente no que tange à alteração da data-base para a concessão de benefícios de 29/04/2015 (data da última prisão) para 09/07/2021 (data do trânsito em julgado da sentença) [...]

A questão trazida à lume pelo representante ministerial versa sobre a retificação da data-base almejada pelo representante ministerial, urge destacar que este Juízo caminha em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Neste sentido, extrai-se de acórdão publicado em 30.08.2021, verbis: [...]

Neste ponto, a unificação e a consequente existência de novo trânsito em julgado, não possui o condão de alterar a data base para a concessão de novos benefícios, conforme entendimento jurisprudencial destacado.

Assim sendo, DEIXO DE ACOLHER a cota ministerial no que concerne à alteração da data-base para concessão de novos benefícios. [...]”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – ID 128085152)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal considerou como data-base para progressão de regime a data da última prisão do agravado, qual seja o dia 29.4.2015.

Vejamos.

A LEP não dispõe, expressamente, acerca da data inicial [data-base] para o cálculo de pena em sede de execução penal.

Não obstante, o c. STJ consolidou o seguinte entendimento no sentido de que a unificação das penas ou
“a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória não poderia servir de parâmetro para análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem, adotando-se, como data-base para aquisição de futuros benefícios, a data da prisão ou da última infração disciplinar”
(REsp nº 1.557.461 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 18.2.2020; AgRg no HC nº 603.274/PE - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 27.11.2020; AgRg no REsp nº 1952283/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 15.3.2022)

Em caso semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Correta está a decisão que firma como marco inicial para a concessão de novos benefícios ao reeducando a data da última prisão após a prática de novo crime. Recurso provido.”
(AgExPe NU 1019395-80.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 30.1.2019)

Nesse quadro, afigura-se
“correta a diretiva adotada pelo magistrado singular que fixou a data da última prisão do agravado Lucas Eduardo Duarte da Silva, como data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas”,
como bem pontuado pela i. PGJ (João Augusto Veras Gadelha, Procurador de Justiça -

ID 128619688).

Logo, a decisão agravada deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022